Tribunal: TJSP
Processo: 1010518-71.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência no caso – Caráter infringencial – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010518-71.2020.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO-SP, é embargado MATHEUS AUGUSTO RAGOZONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010518-71.2020.8.26.0506/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1010518-71.2020.8.26.0506/50000 – Ribeirão Preto.
EMBGTE: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP.
EMBGDA: MATHEUS AUGUSTO RAGOZONI.
VOTO No 36.876d
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência no caso
Caráter infringencial

Impossibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios, opostos
contra o v. acórdão de fls. 339/349, pelos quais a embargante alega
omissão quanto ao tema no 532 do STF.
É o relatório.
O v. acórdão não contém nenhum vício a
ensejar a interposição dos presentes embargos de declaração.
Consoante estabelece o artigo 1.022, I e II do
NCPC, a sentença ou o acórdão comporta embargos de declaração
apenas quando houver obscuridade ou contradição, ou se for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
No presente caso, o v. acórdão analisou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010518-71.2020.8.26.0506/50000 -Voto no
3
seu bojo, os fundamentos necessários para a decisão, sendo certo que a
Turma Julgadora apreciou de modo correto as questões deduzidas, não
existindo nenhum vício no julgado a ser sanado por meio dos presentes
embargos.
Desta sorte, inexiste vício no julgado,
ressaltando-se que, ao determinar o direito condizente à espécie, este
órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis os argumentos de
interesse da embargante, sendo desnecessária a menção expressa a
cada um.
Não se olvide, outrossim, que 'É entendimento
assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio' (DJU 17.8.98, p.44).
Vê-se que, no caso em apreço, o que se
pretende é instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e
decidida, o que é impossível em sede de embargos declaratórios.
Nesse esteio:
“Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
E ainda:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010518-71.2020.8.26.0506/50000 -Voto no
4
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente remédio a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
O fundamento dos embargos de declaração,
mesmo naqueles com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento, se existentes, de omissões, contradições ou obscuridades
no julgado, e não para se adequá-lo ao entendimento da embargante.
(STJ EDecl. Ag Reg Resp 1027-DF, in DJU 23.9.91).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (STJ, 1a Turma, Rec. Esp. No
13.843-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Note-se que, no que se refere às Súmulas 282 e
356 do Colendo STF, que tratam do prequestionamento, tem-se que
estas não aludem a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal,
quando a própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da
decisão. Que, no caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe
deu a solução condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010518-71.2020.8.26.0506/50000 -Voto no
5
(ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
O Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou sobre o prequestionamento:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal
de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão
impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como
violado” (EREesp no 155.621/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
Bastante assim a fundamentação do v. aresto,
pelo que rejeitam-se os embargos.
LEME DE CAMPOS
Relator